Tribunal: TJSP
Processo: 1005639-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer - cobranças direcionadas ao autor - débitos de terceiros - condenação que deve se dar em maior extensão - proibição de tais cobranças por qualquer meio - astreintes - fixação que observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade - verba honorária sucumbencial majorada - apreciação equitativa - ação julgada procedente – recurso parcialmente provido.